Tribunal: TJDFT
Processo: 0702628-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702628-37.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JEFFERSON DOS SANTOS SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça assim ementado (ID 52875958): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME PREVISTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RESULTADO NATURALÍSTICO. CONSUMAÇÃO. LESÃO NA PRIMEIRA VÍTIMA. TENTATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE. SEGUNDA VÍTIMA. ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. PROMESSA. AMBAS OS OFENDIDOS. SÉRIA E VEROSSÍMIL DE MAL INJUSTO E GRAVE. CONSTATAÇÃO. CONDENAÇÃO. IMPOSITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. DIMINUIÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovado nos autos, após o devido processo legal, que o réu promoveu lesões corporais em uma das vítimas e desferiu golpes de foice na outra - sem, contudo, acertá-la por razões alheias a própria vontade -, tem-se a subsunção à figura do tipo penal do Art. 129, caput, do Código Penal, na forma consumada e tentada. 2. O crime de ameaça se materializa, segundo o STJ, quando o acusado profere promessa de mal injusto e grave e essa é séria e verossímil, com potencialidade de infundir na vítima medo de sua efetiva concretização. 3. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos, sendo que, à exceção das provas consideradas ilícitas, todas as demais são hábeis à formação da convicção do julgador. 4. Demonstradas a autoria e materialidade dos delitos de lesão corporal e ameaça pelo depoimento das vítimas corroborados pelo depoimento judicial do condutor do flagrante, a manutenção das condenações é medida que se impõe. 5. Nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 5.1. Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado". 6. Recurso conhecido e desprovido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.117.073/PR - Tema 190): RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. (...) 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/06/2012) Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031